Tribunal: TJMT
Processo: 1036988-14.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036988-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VANDILMA DE SOUZA - CPF: 020.627.311-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil.
Apelação cível.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito. Faturamento de energia elétrica. Consumo incompatível com a carga instalada. Prova pericial indireta. Inversão do ônus da prova. Presunção relativa do medidor. Refaturamento das faturas. Restituição simples. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigíveis os débitos relativos ao consumo de energia elétrica que excederam a média técnica apurada em prova pericial, determinando o refaturamento da conta referente ao mês de outubro de 2023 e a restituição simples dos valores pagos a maior. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária logrou comprovar a regularidade do faturamento de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2023, diante da existência de prova pericial indicando incompatibilidade entre a carga instalada no imóvel e o consumo efetivamente cobrado.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final submete-se às normas do CDC, aplicando-se o princípio da vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. Embora o medidor de energia tenha sido aprovado em verificação metrológica realizada pelo IPEM/MT, a presunção de legitimidade do sistema de medição possui natureza relativa e pode ser afastada por prova técnica em sentido contrário.

5. A perícia judicial demonstrou que a carga instalada na unidade consumidora — composta por equipamentos domésticos de baixo consumo e sem utilização de chuveiro elétrico ou aparelhos de ar-condicionado — corresponde a consumo estimado de aproximadamente 193,83 kWh mensais, valor substancialmente inferior ao faturamento de 354 kWh registrado no período controvertido.

6. A diferença superior a 80% entre o consumo técnico estimado e o efetivamente faturado
evidencia
manifesta incompatibilidade entre a realidade estrutural do imóvel e a cobrança realizada pela concessionária.

7. As alegações genéricas relacionadas a fatores climáticos, ondas de calor e aumento da demanda energética não se mostram suficientes para justificar, de forma individualizada e tecnicamente fundamentada, a elevação abrupta do consumo na unidade consumidora.

8. A ausência de impugnação específica às conclusões periciais acerca da carga instalada e do perfil de consumo da residência impede o afastamento da força probante do laudo técnico, legitimando o refaturamento das contas e a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de legitimidade do medidor de energia elétrica possui natureza relativa e pode ser afastada por prova pericial que demonstre incompatibilidade entre a carga instalada no imóvel e o consumo faturado. 2. A concessionária de energia elétrica deve proceder ao refaturamento das contas quando não comprovar, de forma técnica e individualizada, a correspondência entre o consumo cobrado e a efetiva utilização da unidade consumidora.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1007722-16.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026, DJE 23.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001502-21.2022.8.11.0028, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2026, DJE 04.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT,
na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n
º
1036988-14.2023.8.11.0002
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem
declarou a inexigibilidade dos débitos de energia elétrica que excederam a média de consumo apurada em prova pericial, determinando o refaturamento da conta de
outu
bro de 2023, além da restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo, contudo, o pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais
(ID
354491894
).

Em suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta a regularidade das cobranças, afirmando que o medidor de energia foi aprovado em verificação metrológica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), o que afastaria qualquer vício no equipamento. Argumenta que o aumento do consumo decorre de fatores climáticos excepcionais, como as ondas de calor e o fenômeno El
Niño
, que elevam a demanda por refrigeração e afetam a eficiência energética dos eletrodomésticos. Defende, ainda, que a manutenção das instalações elétricas internas é de responsabilidade exclusiva da consumidora e que a revisão judicial das faturas acarreta enriquecimento ilícito da apelada. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
(ID
354491904
).

Nas
contrarrazões
,
a

parte apelada
pugnou
pela manutenção integral da sentença recorrida
(ID
354491911
)
.

Preparo
recursal
recolhido
(ID
354620387
).

Conexão com os processos nº
1036988-14.2023.8.11.0002
,

1012271-35.2023.8.11.0002
e 1032225-67.2023.8.11.0002
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do faturamento de energia elétrica referente ao
mês
de
outubro de
2023 na unidade consumidora da apelada. A questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o usuário final é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do princípio da vulnerabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.078/1990.

Enquanto a empresa detém o domínio tecnológico do sistema de medição e faturamento, o usuário limita-se a receber o produto, restando impossibilitado de produzir prova negativa de consumo. Assim, cabia à apelante demonstrar, de forma cabal, que o faturamento de 354 kWh no mês de outubro de 2023 refletiu a energia efetivamente utilizada na unidade.

A apelante fundamenta sua defesa na higidez do medidor, comprovada por certificados do IPEM/MT. No entanto,
observa-se que foi produzida prova pericial técnica, cujas conclusões são fundamentais para o deslinde da causa.
Embora o expert tenha analisado ciclos de faturamento ligeiramente distintos, a vistoria técnica foi realizada na mesma unidade consumidora e sob as mesmas condições fáticas que permeiam o presente feito. O perito judicial procedeu ao levantamento minucioso de todos os equipamentos elétricos existentes na residência da apelada, listando uma geladeira, um computador, uma televisão, três ventiladores simples, um tanquinho e uma centrífuga, ressaltando expressamente a inexistência de chuveiro elétrico ou aparelhos de ar-condicionado.

Considerando os fatos apresentados e a perícia técnica realizada, pode-se concluir que a carga instalada no imóvel resulta em um consumo estimado de 193,83 kWh por mês. Ora, existe uma discrepância
instrponível
entre o consumo técnico estimado pelo perito — aproximadamente 194 kWh — e o consumo faturado pela Energisa em outubro de 2023, que atingiu 354 kWh. Tal diferença supera em mais de 80% a capacidade de consumo racional do imóvel, evidenciando uma atipicidade que não pode ser ignorada sob o manto de presunções unilaterais da concessionária.

A alegação da apelante de que a variação decorre de fatores climáticos ou hábitos de consumo apresenta-se como um argumento genérico e desprovido de comprovação técnica específica para o caso concreto. No âmbito de uma relação de consumo onde o ônus da prova foi invertido, não basta à fornecedora alegar a presunção de legitimidade do medidor. É imperativo que ela apresente uma justificativa plausível e individualizada para o aumento repentino e desproporcional.

Se a perícia técnica demonstra que o imóvel, em sua plenitude de uso, consome cerca de 194 kWh, a cobrança de 354 kWh revela-se manifestamente excessiva. O fato de o laudo pericial não ter se debruçado especificamente sobre o mês de outubro de 2023 não retira sua força probante, pois ele estabeleceu o perfil de consumo da unidade, servindo como parâmetro científico para desqualificar cobranças que fujam completamente da normalidade daquela instalação.

A presunção de veracidade do medidor de energia não é absoluta, mas sim juris tantum, podendo ser elidida quando confrontada com provas que demonstrem a incompatibilidade do consumo registrado com o perfil do consumidor e a carga instalada no imóvel. No caso em tela, a concessionária não logrou êxito em impugnar especificamente as conclusões periciais acerca da carga instalada, limitando-se a reiterar a regularidade formal do seu sistema de medição.

A propósito, em situações análogas, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessionária de energia elétrica deve proceder ao refaturamento das faturas emitidas em valor superior à média técnica de consumo, quando a perícia judicial comprovar a existência de discrepância.

“1. A concessionária de energia elétrica deve
refaturar
as contas emitidas em valor superior à média técnica de consumo quando a perícia judicial identifica discrepância entre o consumo faturado e o histórico da unidade, sem prova técnica idônea em sentido contrário.”
(N.U 1007722-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 23/04/2026)

“
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a correspondência entre o consumo faturado e a realidade da unidade consumidora, especialmente diante de aumento abrupto e incompatível com o histórico. 2. A prova pericial que evidencia discrepância entre carga instalada e consumo registrado afasta a presunção de legitimidade da cobrança
”
.
[...]
(N.U 1001502-21.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

Portanto, ainda que o laudo não tenha feito a leitura direta do período de
questuinado
, a higidez da análise da carga instalada é suficiente para invalidar o faturamento exorbitante do período subsequente, uma vez que a realidade estrutural do imóvel permanece a mesma. A ausência de justificativa técnica pela Energisa acerca desse salto no consumo sela a sorte do recurso, mantendo-se o dever de
refaturar
as contas e restituir os valores pagos em excesso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
inalterada
a r. sentença.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em favor dos patronos da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, totalizando 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026